Tribunal: TJMT
Processo: 1029970-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029970-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO TOMCZYK - CPF: 915.357.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1029970-45.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
ANNEMARIE PFANN TOMCZYK.

EMBARGADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA - PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD - PREFERÊNCIA DE PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA - DESCONSTITUIÇÃO DE BLOQUEIOS DE VALORES DOS EXECUTADOS VIA SISBAJUD - CESSÃO DE CRÉDITO - CESSÃO VÁLIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o § 3.º do art. 835 do CPC, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, devendo ser respeitada a ordem de preferência estabelecida.

Não há falar em ilegitimidade ativa do exequente que recebeu o crédito por intermédio de cessão regular.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1029970-45.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
ANNEMARIE PFANN TOMCZYK.

EMBARGADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ANNEMARIE PFANN TOMCZYK,
(
Id
241063680
),
contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA - PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD - PREFERÊNCIA DE PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA - DESCONSTITUIÇÃO DE BLOQUEIOS DE VALORES DOS EXECUTADOS VIA SISBAJUD - CESSÃO DE CRÉDITO - CESSÃO VÁLIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme estabelece o § 3.º do art. 835 do CPC, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, devendo ser respeitada a ordem de preferência estabelecida.

Não há falar em ilegitimidade ativa do exequente que recebeu o crédito por intermédio de cessão regular”

Em suas razões Id.
243699180
, o embargante alega que o acórdão é apresenta erro material e parte de premissa equivocada, ao argumento de que afirmou que o objeto da lide é um contrato bancário e não uma cédula de crédito bancário.

Afirma que é contraditório, pois não é possível compreender a correlação lógica entre a natureza cambiária do endosso com a conclusão de que a Embargante é parte legítima porque o credor originário cedeu os direitos creditórios (via termo de cessão) que indica o cessionário e contém as assinaturas do cedente e cessionário.

Assevera que há omissão e contradição quanto às teses deduzidas pela embargante quanto à eficácia cambiária e a inexistência de endosso.

Contrarrazões apresentadas no id. 245194674, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que o acórdão esta eivado de erro material e partiu de premissa equivocada, ao argumento de que se trata de cédula de crédito bancário.

Aduz que não é possível compreender a correlação lógica entre a natureza cambiária do endosso com a conclusão de que a Embargante é parte legítima porque o credor originário cedeu os direitos creditórios (via termo de cessão) que indica o cessionário e contém as assinaturas do cedente e cessionário.

Assevera que há omissão e contradição quanto às teses deduzidas pela embargante quanto à eficácia cambiária e a inexistência de endosso.

Sem razão o embargante.

No caso dos autos é evidente que o acórdão considerou o contrato como uma cédula de crédito bancária, mesmo porque a própria fundamentação lançada e jurisprudências se referem a tipificação do contrato, o que fora inclusive confirmado na ementa do julgado.

Quanto à validade da cessão de crédito e legitimidade da parte embargante o acórdão é claro ao apontar que e o credor originário – BANCO DO BRASIL S/A - cedeu, regularmente, os direitos de crédito do contrato bancário firmado com os recorrentes, indicando expressamente o cessionário e constando suas respectivas assinaturas.

Dessa forma, levando em conta que foi realizada a transferência da cédula de crédito objeto da lide, por meio de endosso em preto, bem como considerando a expressa anuência da legislação para que tal operação fosse realizada, forçoso concluir pela sua validade.

Outrossim
, é cediço que, basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024